Tribunal: TJPA
Processo: 0012044-08.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012044-08.2016.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Honorários advocatícios devidos pela fazenda pública em razão da extinção da execução de primeiro grau sem resolução de mérito, ante ao acolhimento dos Embargos à Execução. Honorários devidos pelo princípio da causalidade.

2.

O Estado ingressou com Execução Fiscal. Foram oferecidos Embargos à Execução Fiscal, julgados procedentes sendo fixados 5% (cinco por cento) de honorários sucumbenciais.

3.

Os causídicos trabalharam em todas as ações: havendo peticionamento, interposição de recurso ao Juízo
a quo
. Demonstra-se que houve labor a ser remunerada devidamente com fixação de honorários.

4.

Apelação conhecida e sentenciada, para modificar a fixação de honorários de sucumbência no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Embargos à Execução para o valor nominal de R$15.000,00 (quinze mil reais).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém-PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Marisa Lojas S.A
em face do
Estado do Pará
, nos autos de Execução Fiscal, movida contra Decisão Monocrática (ID. 9088998), que conheceu a Apelação Cível e deu provimento.

Em síntese, trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta pela apelada contra o apelante, em que requereu a anulação dos autos de infração nº 032014510001460-3 e nº 032014510001461-1, e a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente.

Na inicial, a apelada alegou a existência de erro na base de cálculo do ICMS decorrente de equívoco no preenchimento no campo “valor unitário” das notas fiscais, relativo à mercadoria “etiqueta microgate ST1". Além disso, erro na base de cálculo do ICMS decorrente de equívoco no preenchimento no campo “quantidade” das notas fiscais, relativo à mercadoria “caixa linha eureka". Ademais, inexiste fato gerador de ICMS por se tratar de transferência de mercadorias entre filiais da empresa, uma localizada no Estado do Pará e a outra, no Estado de Goiás.

Em decisão interlocutória, o Juízo de 1º Grau suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários, aceitando como caução as apólices de seguro-garantia juntadas com a inicial.

O Estado contestou a demanda, alegando a ausência de impugnação de todos os fundamentos que embasaram os AINFs, inaplicabilidade da Súmula 166 do STJ, em razão de não haver prova de que a mercadoria transportada era insumo e em virtude de a transferência ter sido interestadual.

Foi proferida sentença julgando procedente a ação nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente os pedidos contidos na inicial e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC ANULANDO O REFERIDO AUTO DE INFRAÇÃO E DECLARANDO INEXISTENTE A RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA EXPOSTA NA EXORDIAL. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Honorários em 5% do valor da causa. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega a desproporcionalidade do valor dos honorários sucumbenciais, considerando se tratar de causa simples, sendo vedado o enriquecimento sem causa. Além disso, fez referência à necessidade de aplicação de apreciação equitativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, reduzindo o montante dos honorários sucumbenciais fixados contra o apelante a um valor razoável e proporcional ao caso concreto.

A parte contrária apresentou contrarrazões pugnando a manutenção da decisão recorrida, bem como a majoração dos honorários anteriormente fixados.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

Em Decisão Monocrática (ID 9088998), o recurso foi conhecido e provido e os valores foram colocados de forma nominal no quantitativo de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Mesmo assim, a Marisa Lojas S/A não se conteve com o
decisum
e interpôs recurso de Agravo Interno para que a decisão monocrática fosse reformada, aduzindo que não há preenchimento dos requisitos do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, assim devendo ser aplicado às hipóteses do art. 85, §3 do mesmo livro, visto o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) por meio do tema repetitivo nº 1.076 o qual diz que os honorariros sucumbencias devem ser fixados de acordo com o valor da causa, do proveito econômico ou do valor da condenação, conforme ID 9102900, .

Tal recurso foi respondido pelo Estado do Pará através das contrarrazões ao recurso no ID 10302966.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Observa-se que a controvérsia diz respeito unicamente ao regramento para arbitramento de honorários advocatícios. De um lado a Fazenda Pública defende a possibilidade de aplicação do §8º do art.85 do CPC, que trata da fixação pelo critério equitativo e, do outro, a empresa entende pela aplicação do §3º do mesmo artigo.

Verifica-se que o Embargo a Execução teve o intuito de anular os Autos de Infração, visto que houve erros quando a conduta na qual gerou o lançamento do imposto, bem como foram recepcionados pelo ente público para ocorra a devida cobrança.

Desta forma, o Embargante conseguiu comprovar durante a fase cognitiva que a sua conduta não era
fato gerador
para o Imposto cobrado na ocasião, logo não podendo se feito o devido lançamento ou qualquer cobrança sobre aquilo que fora apontado no Auto de Infração 032014510001460-3 e nº 032014510001461-1.

Em consequência de seu conhecimento fora proferida sentença em seu favor para anular a cobrança, bem como determinado honorários de sucumbência no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, novamente, o Juízo
ad quem
volta a afirmar que não há um consenso sobre o tema nem mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desta forma, os Tribunais possuem expressiva quantidade de decisões a respeito de honorários advocatícios, assim, há possibilidade da utilização do critério equitativo para situações de exorbitância.

Assim, observa-se que o processo seguiu seu trâmite normalmente e o vencedor apenas protocolou a exordial para reivindicar seus direitos atingidos pelos atos da outra parte.

Neste sentido, novamente pontuou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, as quais adotou como fundamento, para considerar que a regra do art. 85, §3 não permite interpretação restritiva quando verificado sua discordância com o ordenamento jurídico.

Observa-se que no presente caso há indícios de enriquecimento ilícito. Dessa forma, o Tribunal possui posicionamento para aplicar a exceção quando verificado o enriquecimento ilícito, consequentemente aplicando o arbitramento de honorários advocatícios pela avaliação equitativa.

Logo, a presente ação se enquadra na hipótese da aplicação dessa exceção, visto que o objetivo central foi atendido e a parte derrotada apenas entrou com recurso para diminuir os honorários sucumbenciais, ao invés de pedir a reanálise da matéria. Assim, a parte vencida procurou diminuir os impactos de sua derrota e não tirar a vitória do Agravante.

Senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA. ATIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/73 (ARTS. 84 E 85, § 2º, DO CPC/15). NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DO ENUNCIADO N. 281 DA SÚMULA DO STF. I
– Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade instaurada, para reconhecer a decadência do crédito insculpido na Certidão da Dívida Ativa (CDA) executada; extinguir a execução fiscal ajuizada, com julgamento do mérito; bem como condenar a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para reconhecer a decadência do direito do exequente em exigir os créditos constantes da Certidão da Dívida Ativa. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada apenas para reduzir o valor das verbas honorárias. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial. II – No tocante tanto à suposta violação do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, registro que o recurso especial de fato não mereceu conhecimento. Isso porque a sucumbência inicialmente estabelecida foi invertida por ocasião da atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, cujo julgamento importou o provimento do recurso de apelação interposto pela parte exequente, ora agravada. Com efeito, em relação à redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, a parte ora agravante carece de interesse recursal, posto que vencida na demanda. III – A circunstância acima pronunciada atrai, por analogia, a incidência do óbice constante do enunciado da Súmula n. 281 do STF, segundo a qual (in verbis): “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. IV – Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1779443/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)

A partir disso, pode-se concluir que a Agravante conseguiu comprovar seu posicionamento sem fazer outros tipos de recursos contra a cobrança administrativa, consequentemente, não precisando acionar o Poder Judiciário várias vezes para suspender o curso do lançamento.

Diante do exposto, verifica-se que toda a Defesa da parte Agravante fora apresentada num único documento para comprovar a lesão ao seus direitos, sendo tal pedido atendido e que a parte derrotada apenas quis diminuir as consequências econômicas da sua perda. Desta forma mantenho a Decisão Monocrática para quantificar os honorários sucumbenciais em R$15.000,00 (quinze mil reais), fulcro no art. 85, §8º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 05/12/2023